Tribunal: TJBA
Processo: 8007302-48.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007302-48.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: TAINA OLIVEIRA SIMOES

Advogado(s)
:
FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO, JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, BRUNO OLIVEIRA SOUZA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora.

2. Contrato previa entrega do imóvel até 30/11/2020, com prazo de tolerância de 180 dias, findando em 29/05/2021.

3. Ação ajuizada em 09/06/2021, antes da entrega das chaves.

4. A construtora informou que a entrega ocorreu em julho de 2021, o que não foi impugnado.

5. Atraso de aproximadamente 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em definir se o atraso de 60 dias na entrega do imóvel, sem comprovação de circunstância excepcional, justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O STJ entende que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

8. A condenação por dano moral exige demonstração de violação significativa a direito da personalidade.

9. No caso, não houve comprovação de circunstância excepcional ou consequências fáticas relevantes que justifiquem a indenização.

10. A ausência de prova de abalo à dignidade da parte autora afasta o dever de indenizar.

11. A exclusão da indenização por dano moral torna a autora sucumbente quanto a esse pedido.

12. A ré permanece sucumbente quanto ao dano material, pago extrajudicialmente após o ajuizamento da ação, devendo arcar com os honorários advocatícios correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) O simples atraso na entrega de imóvel, sem comprovação de circunstância excepcional ou violação relevante à esfera da personalidade, não enseja indenização por danos morais; b) O pagamento extrajudicial de indenização por dano material após o ajuizamento da ação não afasta a sucumbência da parte ré, à luz do princípio da causalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação Cível
nº
8007302-48.2021.8.05.0080
, em que figura como recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
e, como parte recorrida,
TAINÁ OLIVEIRA SIMÕES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça